Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715049-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA, JOAO ANDRE DA SILVA APELADO: MANOEL MASCARENHAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelado, MANOEL MASCARENHAS DA SILVA, contra a decisão na qual deferi a gratuidade de justiça ao apelante TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA. Em suas razões, o embargante sustenta que há contradição na decisão recorrida, pois, em suma, não há provas da hipossuficiência do referido apelante. Diz que o recorrente é advogado, sendo conhecido na região por ser criador de animais de raça e dono de grandes propriedades rurais, além de possuir vários empreendimentos, que lhe garantem rendimentos fixos e altos. Acrescenta que o embargado movimentou quantias mensais em sua conta bancária que superam R$ 10.000,00, o que comprova a desnecessidade da referida benesse. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, com efeitos infringentes. Intimado para se manifestar, o embargado deixou transcorrer in albis o prazo assinado (Certidão de ID 57825379). É o relato do essencial. DECIDO. O Código de Processo Civil autoriza a integração do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (art. 1.022, inciso I). O embargante alega a existência de contradição na decisão, pois, em suma, segundo entende, o apelante TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA não é hipossuficiente nos termos da lei, pois é advogado, sendo conhecido na região por ser criador de animais de raça e dono de grandes propriedades rurais, além de possuir vários empreendimentos, que lhe garantem rendimentos fixos e altos. O benefício da gratuidade de justiça é concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Exige-se, pois, a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do sustento próprio e da sua família. Do cotejo dos documentos juntados pelo referido recorrente em conjunto com as alegações do ora embargante, verifico que a razão o ampara no sentido de o referido recorrente não necessitar da aludida benesse, sobretudo em razão das altas movimentações financeiras apresentadas nos extratos bancários colacionados no ID 56517586, o que não é condizente com o benefício pleiteado. Não se sabe ao certo, ainda, nem se esta é a única conta bancária do réu. Nesse sentido, entendo que a documentação apresentada não é suficiente para caracterizar a sua hipossuficiência econômica. Vale lembrar que os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o recorrente não fez prova. Nesse quadro, devem ser providos os presentes embargos, com efeitos infringentes. CONCLUSÃO ISTO POSTO, dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para revogar a gratuidade de justiça deferida ao apelante TIAGO ANDRÉ VIVAS DA SILVA no ID 56674712. Concedo, assim, ao referido apelante o prazo de 05 (cinco) dias para juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de deserção de seu recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va